Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. NOVA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE UMA PESQUISA E OUTRA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 845 do CPC não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida.
2. Para a realização de novas pesquisas a serem efetuadas nos sistemas disponíveis ao Juízo deve-se levar em consideração eventuais indícios de mudança na situação patrimonial do devedor e o lapso temporal entre as diligências, sendo que, neste último caso, a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado razoável o prazo de ao menos 1 (um) ano entre uma pesquisa e outra para a repetição da consulta SISBAJUD.
3. In casu, a exequente/agravante não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial do executado/agravado, o que afasta o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.